Tribunal: CARF
Processo: 10930.001238/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001238/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.380 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
POLILON POLIETILENOS LONDRINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 06, emitido em
22/02/2010, a seguir reproduzido, em virtude da contribuinte possuir débitos inscritos em DAU
com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001238/2010-95
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou que os
débitos impeditivos à opção ali informados haviam sido objeto de parcelamento anterior ao
indeferimento.
No acórdão a quo (folhas 19/21), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que o extrato emitido pela PGFN à folha 11, a seguir
parcialmente reproduzido, datado de 29/04/2010 indicaria que a referida inscrição em DAU
encontrava-se em aberto, não havendo como reconhecer que a contribuinte, dentro do prazo
estabelecido pelo art. 7o, § 1o e § 1o-A, I, da Resolução CGSN, no 4 de 30 de maio de 2007, ou
seja, até 31 de janeiro de 2010, regularizou seus débitos:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Ciência do acórdão DRJ em 15/05/2012 (folha 23). Recurso voluntário
apresentado em 12/06/2012 (folha 29).
A recorrente, às folhas 29/30, alega, em síntese do necessário, que o
indeferimento ao ingresso ao Simples Nacional foi ocasionado por erro bancário e que os débitos
impeditivos foram regularizados dentro do prazo, o que teria sido reconhecido pela SAORT da
DRF Londrina, em 23/02/2010, mediante análise, no processo 10930.000732/2009-07, a seguir
transcrita, de seu Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU, a qual anexa às folhas 43/44:
Trata o presente processo de parcelamento de débitos de COFINS, CSLL, PIS e
IRPJ efetuado pela internet e não consolidado devido a erro bancário na informação
do período de apuração do DARF referente à primeira parcela de cada tributo. Após
análise, o parcelamento foi deferido e foi informada a consolidação com a data de
23/01/2009 (fl. 39).
Devido a insuficiência no recolhimento de parcelas, o parcelamento foi
rescindido em 08/05/2009 (fl. 42) e o processo foi encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa da União em 13/07/2009 (fl. 75).
Em 29/01/2010, a contribuinte protocolizou Pedido de Revisão de Débitos
Inscritos em Dívida Ativa da União (fls. 66/74), solicitando revisão dos débitos
referentes a COFINS dos períodos de apuração 10/2008 e 11/2008. Alega que os
mesmos débitos estão sendo cobrados em duplicidade pela Receita Federal e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional. Afirma, ainda, que o débito de COFINS do
período de apuração 11/2008 foi quitado em 28/01/2009 e solicita a baixa do mesmo.
Em consulta à DCTF do 2o semestre de 2008 (fls. 78/80), verificam-se os
mesmos débitos de COFINS para os períodos de apuração 10/2008 e 11/2008:

Conforme o documento "Discriminação de Débitos a Parcelar - DIPAR", os
débitos de COFINS foram incluídos manualmente, tendo sido informados para os
períodos de apuração 10/2008 e 11/2008 os vencimentos 20/11/2008 e 19/12/2008,
respectivamente. Porém, as datas de vencimento corretas, de acordo com a agenda
tributária, e que constam nos sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil, são
25/11/2008 e 24/12/2008.
O pagamento citado pela contribuinte para quitar o débito de COFINS do
período de apuração 30/11/2008, foi efetuado em 28/01/2010 (fl. 81) e está alocado no
sistema de cobrança da RFB (fl. 82-verso).
Foram encontrados pagamentos ao presente processo, com o código 2172,
realizados após a rescisão do parcelamento (fl. 83). Destes, o efetuado em 30/06/2009
ocorreu antes do envio do processo à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Londrina - PSFN.
Da análise realizada (fls. 49/54), conclui-se que:
a) houve erro na informação das datas de vencimento da COFINS dos períodos de
apuração 10/2008 e 11/2008. Como não foi informado o parcelamento dos
referidos débitos na DCTF e os vencimentos informados eram divergentes dos
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

débitos parcelados no presente processo, permaneceu a cobrança dos débitos
declarados em DCTF no sistema. Não foram declarados outros débitos
referentes a estes períodos, portanto, conclui-se que há duplicidade na
cobrança.
b) O recolhimento efetuado em 28/01/2010 ao débito de período de apuração
11/2008 ocorreu após o pedido de parcelamento, formalizado em 23/01/2009 e
após o envio do processo para inscrição em dívida ativa da União, que ocorreu
em 13/07/2009.
Diante do exposto, PROPONHO:
a) A alteração, no presente processo, das datas de vencimento dos débitos de
COFINS dos períodos de apuração 10/2008 e 11/2008 para 25/11/2008 e
24/12/2008, respectivamente.
b) A informação de pedido de parcelamento com o número do presente processo
para o débito do período de apuração 10/2008 no sistema de cobrança;
c) A desalocação do pagamento efetuado em 28/01/2010 ao débito do período de
apuração 11/2008 e a informação de pedido de parcelamento com o número do
presente processo no sistema de cobrança;
d) A alocação do pagamento efetuado em 30/06/2009, antes da inscrição em
dívida ativa da União, ao presente processo.
Cumpre destacar que as verificações ora procedidas limitaram-se ao pedido de
revisão apresentado, tendo por base os documentos que fazem parte deste processo e
pesquisas efetuadas no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, estando a
interessada sujeito à fiscalização deste Órgão no prazo decadencial previsto no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Consta, ainda, dos autos, à folha 09, Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa PGFN/RFB, a seguir reproduzida, a qual demonstra que, em 19/03/2010, a contribuinte
tinha seus débitos inscritos em DAU com exigibilidade suspensa em razão da lei 11.941/2009:

É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
04/2007, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina o
que segue:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
No presente caso, a análise do Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU,
às folhas 43/44 traz a informação de que tal pedido foi protocolado pela contribuinte em
29/01/2010, último dia do prazo de regularização dos débitos para opção pelo Simples Nacional,
portanto, e que provocou alteração na referida inscrição em DAU. Não ficou claro, contudo, se o
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

efeito de tal revisão foi a regularização dos débitos inscritos para o fim de opção pelo Simples
Nacional.
Com isso, por meio da Resolução no 1001-000.355 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária do CARF (folhas 64/69), em 09/06/2020 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência, para que a Unidade de Origem informasse se os débitos inscritos em
DAU em nome da recorrente que impediram o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional
em 2010 encontravam-se devida ou indevidamente em tal situação impeditiva, face à a análise do
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em DAU efetuada no processo 10930.000732/2009-07.

Foram anexados ao processo os extratos do Simples e da PGFN às folhas 71/87 e
a Informação Fiscal às folhas 88/91, elaborada pela autoridade fiscal responsável pela diligência,
com os esclarecimentos a seguir transcritos:
INFORMAÇÃO FISCAL N o 261, de 27/07/2020
Trata o presente processo de impugnação ao Termo de Indeferimento à opção
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela
Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, referente ao exercício de 2010, em virtude
do contribuinte possuir débitos inscritos em Dívida Ativa da União, inscrição no
9060900456097.
2. No Acórdão no 06-36.652, da 6a Turma da DRJ/CTA, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, mantendo-se o indeferimento do Termo de
Opção pelo Simples Nacional.
3. Interposto recurso voluntário pelo contribuinte, por meio da Resolução no
1001-000.355, de 09 de julho de 2020 - 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais converteu o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado se
os débitos inscritos em DAU, que impediram o deferimento de sua opção pelo Simples
Nacional encontravam-se devida ou indevidamente em tal situação impeditiva, nos
seguintes termos:
[...]
4. Em atenção ao solicitado acima, tem-se a informar que realmente os débitos
objeto do Termo de Indeferimento foram revistos de ofício no Despacho emitido em
23/02/2010, no processo no 10930.000732/2009-07, conforme a seguir:
[...]
5. No entanto, em decorrência deste citado Despacho, concluiu-se somente pela
alteração da inscrição no 9060900456097 na PGFN, conforme consta à fl. 93 do
processo no 10930.000732/2009-07, a saber:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

6. Logo, em que pese ter sido efetuada a revisão dos débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, no processo no 10930.000732/2009-07, ainda assim
remanesceu saldo devedor para a inscrição no 9060900456097, objeto do Termo
de Indeferimento à opção do Simples Nacional.
7. Cumpre também informar que, em consulta ao Sistema PGFN SIDA,
observou-se que a inscrição em DAU no no 9060900456097 encontra-se na situação
“Não ajuizada desmembrada em razão do parcelamento da Lei 11.941/2009”. As
inscrições em DAU no 9060900698694 e no 9060900698775, decorrentes do mesmo
processo administrativo no 10930.000732/2009-07 encontram-se na situação “Extinta
por pagamento”, devido a recolhimentos efetuados em 30/01/2012 e 28/01/2011,
respectivamente.
(grifei)
Assim, a autoridade fiscal da Unidade de Origem demonstrou que, em que pese
ter sido efetuada a revisão dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no processo no
10930.000732/2009-07, ainda assim remanesceu saldo devedor para a inscrição no
9060900456097, objeto do Termo de Indeferimento à opção do Simples Nacional. Intimada
(folhas 92/96), a contribuinte não se manifestou.
Desta forma, a recorrente não logrou regularizar a totalidade de suas pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação da opção,
motivo pelo qual, por determinação legal e regulamentar, sua opção foi indeferida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001238/2010-95

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital